Tribunal: TJES
Processo: 5002685-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002685-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2685-95
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão que, no cumprimento de sentença, fixou outro índice de correção dos valores.

Alega o Agravante, em breve síntese, que a parte exequente/agravada anuiu com o valor apresentado, concordando com a correção contida na planilha, de modo que não poderia o Juízo singular intervir de forma diversa para aumentar o valor da correção, de ofício.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 853989).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/Es., 27 de maio de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2685-95
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a r. decisão que, no cumprimento de sentença, fixou outro índice de correção dos valores.

Alega o Agravante, em breve síntese, que a parte exequente/agravada anuiu com o valor apresentado, concordando com a correção contida na planilha, de modo que não poderia o Juízo singular intervir de forma diversa para aumentar o valor da correção, de ofício.

De plano, assevero que o recurso deve ser provido.

A exequente/agravada anuiu com os valores apresentados pelo Estado do Espírito Santo, o que revela a indevida interferência do Juízo primevo na vontade das partes em compor e dar fim rápido ao litígio, na fase de cumprimento de sentença.

Veja-se que a decisão vergastada impõe a realização de novo cálculo, agora com novos índices, o que certamente atrasará ainda mais a fase de cumprimento de sentença que se arrasta desde 2017.

Assim, se a parte exequente/agravada, maior interessada no recebimento de seu crédito, anuiu com a planilha de cálculo apresentada pelo executado, deveria a fase de cumprimento ser encerrada, notadamente porque a diferença entre os valores é pequena, de aproximadamente de 10%(dez por cento), evidenciando-se a ausência de disparidade ou de prejuízo para qualquer das partes.

Não há dúvida de que a exequente/agravada expressamente concordou com os valores, como se vê no id 778680, de modo que havendo concordância do montante a ser pago
,
não cabe ao Julgador interferir no exclusivo interesse da parte credora em por fim a fase de cumprimento de sentença.

Pelo contrário, penso que cabe ao Magistrado anuir com a vontade das partes em obter uma solução amigável para o impasse, de maneira rápida e efetiva.

Como reforço de entendimento trago à baila, o pensamento do Des. Percival Nogueira do TJSP onde diz que
"ainda que a princípio a possibilidade de conciliação pareça inaceitável ou remota, a tentativa de acordo deve ser vista como método de solução alternativo do conflito" e não deve ser descartada
aprioristicamente
pelo juiz, porque já formou seu convencimento. Enfim, a lei
manda
que o juiz tente conciliar, antes de impor uma solução para o conflito das partes. Não pode ser dispensável ou descartável a tentativa de conciliação, sob pena de violação dos artigos 3º, §§ 2º e 3º; art. 6º; art. 139, inciso V, do CPC/2015.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2130410-93.2015.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/7/2015; Data de Registro: 31/7/2015, fl. 6 do acórdão).

Pelo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
DOU
PROVIMENTO

a fim de
afastar a decisão vergastada e

reconhecer que as partes concordaram com os valores constantes no cumprimento de sentença,
devendo o Juízo primevo adotar todas as providências pertinentes para homologar os cálculos apresentados.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 13 DE JUNHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2685-95
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR – INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO MAGISTRADO QUANTO A APLICAÇÃO DE ÍNDICES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I – A exequente/agravada anuiu com os valores apresentados pelo devedor/recorrente, o que revela a indevida interferência do Juízo primevo na vontade das partes em compor e dar fim rápido ao litígio e a fase de cumprimento de sentença.

II - Cabe ao Magistrado anuir com a vontade das partes em obter uma solução amigável para o impasse, de maneira rápida e efetiva.

III – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.